Tribunal: TJPA
Processo: 0819852-44.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819852-44.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO, PEDIDO DE DESISTÊNCIA. JULGAMENTO PREJUDICADO DO
MANDAMUS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A desistência da ação é um negócio jurídico unilateral do demandante, por meio do qual este abdica de sua condição processual de autor, após o ajuizamento da demanda, sendo amplamente aplicável no âmbito do processo penal, ainda que se trate de ação mandamental que vise proteger o
ius libertatis
do paciente, como é o caso do
habeas corpus
. Precedentes do STJ e TJPA.

2. Desistência da ordem de
habeas corpus
homologada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em homologar o pedido de desistência
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA proferido nos autos da ação penal n. 0803360-50.2022.8.14.0008, constando da impetração que o paciente foi preso em 20/10/2022 pela suposta prática do crime de estelionato majorado.

Em inicial, as impetrantes sustentam razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado, pleiteando, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela revogação do decreto prisional, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, por deter predicados pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 12137564).

A autoridade inquinada coatora prestou informações em ID n. 12238006, clarificando a causa ensejadora da medida constritiva e o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 12264014).

Em petitório de ID n. 12274724, os impetrantes pleitearam a desistência do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

A desistência da ação é um negócio jurídico unilateral do demandante, por meio do qual este abdica de sua condição processual de autor, após o ajuizamento da demanda, sendo amplamente aplicável no âmbito do processo penal, ainda que se trate de ação mandamental que vise proteger o
ius libertatis
do paciente, como é o caso do
habeas corpus
. Nesse particular, anota Guilherme de Souza Nucci que “
o impetrante pode desistir da ação de
habeas corpus
, a qualquer momento, desde que antes do julgamento de mérito. Não há necessidade de se consultar o paciente, nem a autoridade coatora
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. 2. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 186).

Na espécie, os impetrantes requereram a desistência do
mandamus
, o que configura hipótese de prejudicialidade em virtude da perda superveniente do interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito. Neste espeque,
a homologação da desistência é medida que se impõe
, conforme entendimento pacífico do STJ (
AgRg no HC 295.097/MG
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgamento: 26/08/2014, DJe 29/08/2014, cf.
https://bit.ly/3x0rfSr
) e desta E. Corte de Justiça Estadual (
HC nº 0808268-14.2021.8.14.0000
, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, julgamento: 20/09/2021).

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA
para que produza seus efeitos legais e
JULGO PREJUDICADO
o presente
habeas corpus,
extinguindo o feito sem exame do mérito, com o consequente arquivamento dos autos.

É como voto.

Belém (PA),
31 de janeiro de 2023
.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 04/02/2023